Tribunal: TJDFT
Processo: 0740232-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC. SÚMULA 375 DO STJ. REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO. PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRADO.
1. O artigo 792 do Código de Processo Civil dispõe que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei.
2. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. No caso, a parte agravante não apresentou qualquer elemento indicativo de má-fé da adquirente das cotas ou de conluio com o alienante para obstar a satisfação da dívida, sem olvidar que não houve registro anterior da penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.